Tribunal: TJMT
Processo: 0003140-79.2017.8.11.0029
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003140-79.2017.8.11.0029
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MATO GROSSO - MINISTERIO PUBLICO (RECORRIDO), JOAQUIM MARQUES DA SILVA - CPF: 322.898.801-59 (RECORRENTE), CLEVERSON ANTONIO CREMONEZ - CPF: 030.398.259-41 (ADVOGADO), CLEUSMAR SOARES DE MENEZES (VÍTIMA), AURISAN DE SANTANA AZEVEDO - CPF: 011.215.128-01 (ADVOGADO), AURISAN DE SANTANA AZEVEDO - CPF: 011.215.128-01 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã
O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE,REJEITOU AS PRELIMINARES E NO MÉRITO PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO –

HOMICÍDIO
QUALIFICADO

PELO MOTIVO FÚTIL
E RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA
–
SENTENÇA
DE PRONÚNCIA

–

INSURGÊNCIA DEFE
N
SI
VA
–

1.
PRIMEIRA
PRELIMINAR
:
NULIDADE DA
SENTENÇA
DE PRONÚNCIA – ALEGADA VIOL
A
ÇÃO AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA –
INCONSTITUCIONALIDADE
DO
PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO SOCIETATE
–
MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE
–

APRECIAÇÃO
MERITÓRIA QUE
CABE AOS MEMBROS DO CONSELHO DE SENTENÇA, JUÍZES NATURAIS DA CAUSA
–
REJEIÇÃO –

2.

SEGUNDA
PRELIMINAR
:

NULIDADE
DESTE
PROCESSO

–

ALEGADO CERCEAMENTO DE
DEFESA
–
PLEITO DE RECONSTITUIÇÃO DO CRIME INDEFERIDO PELO JUÍZO DA PRIMEIRA INSTÂNCIA –
IRRELEVÂNCIA DA PROVA PLEITEADA – NÃO DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO
À DEFESA
–
REJEIÇÃO –

3.

TERCEIRA
PRELIMINAR
:

N
ULIDADE DA
SENTENÇA DE
PRONÚNCIA – ALEGADA USÊNCIA DE ENFRE
N
TAMENTO DE TESES DEFENSIVAS
–

TESE
S
DEVIDAMENTE ANALISADA
S
NA SENTENÇA DE PRONÚNCIA – ÉDITO PROLATADO COM OBSERVÂNCIA AO DISPOSTO NO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL
E
ART. 413, § 1º DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL
–
REJEIÇÃO –

4.
MÉRITO
:

PRETENDIDA A
DESCLASSIFICAÇÃO
DO
CRIME DOLOSO CONTRA A VIDA
PARA
O DE
LESÃO CORPORAL

SEGUIDA DE MORTE
– INVIABILIDADE –
EXISTÊNCIA DE
INDÍCIO DE
PROVA ACERCA DO
ANIMUS NECANDI
DO RECORRENTE
–
COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA
–

5
.
ALMEJA
DO O AFASTAMENTO DASQUALIFICADORASDO MOTI
VO
FÚTIL E EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA–
IMPOSSIBILIDADE
–MATÉRIA AFETA AO TRIBUNAL DO JÚRI – PRESENÇA DE ELEMENTOS DE CONVICÇÃO QUE INDICAM A PERTINÊNCIA DA
S
CAUSA
S
QUALITATIVA
S
–
6.
POSTULADO O RECONHECIMENTO DO PRIVILÉGIO DO § 1º DO ART. 121 DO CÓDIGO PENAL – INACOLHIMENTO – MATÉRIA ESTRANHA À FASE DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO – VEDAÇÃO DE ANÁLISE DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME – INTELIGÊNCIA DO ART. 7º, DA LEI DE INTRODUÇÃO AO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL –

7.

PLEITO VISANDO A ABSOLVIÇÃO
DO RECORRENTE
EM RELAÇÃO AO
DELITO DE POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÃO
– AUSÊNCIA DE
TIPICIDADE MATERIAL
– INCONSISTÊNCIA – MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO – COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI PARA JULGAR OS DELITOS
DOLOSOS CONTRA A VIDA E AQUELES QUE LHE SÃO CONEXOS –

8.
PEDIDO DE REVOGAÇÃO DAS MEDIDAS C
AU
TELARES ALTERNATIVAS À PRISÃO
–

ACOLHIMENTO
–

DECURSO RAZOÁVEL DE PRAZO SEM DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES IMPOSTAS – INSTRUÇÃO MENOR ENCERRADA – MEDIDA DESPROPORCIONAL E DESNECESSÁRIA – MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS REVOGADAS –
9
.
RECURSO

PARCIALMENTE
PROVID
O
.

1.
A
decisão de pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação. Isso porque a apreciação do mérito cabe aos membros do Conselho de Sentença, juízes naturais da causa, os quais analisarão as provas colhidas, e com base
em
um juízo de certeza, realizarão o julgamento. Dessa forma, não há se falar em inconstitucionalidade da aplicação do princípio
in dúbio pro
societate
, neste momento processual, porquanto o julgamento se fará pelos membros da sociedade, aos quais decidirão acerca da prática ou não de crime que ofende o bem maior, que é a vida.

2
. N
ão há violação ao princípio da ampla defesa, quando
as informações juntadas aos autos são mais que suficientes para a clara e substancial cognição por parte dos jurados no que concerne à dinâmica dos fatos. Além disso, em consonância com os princípios da eficiência e da economia processual, faz-se necessária a demonstração de efetivo prejuízo quando se
pretende o reconhecimento de nulidade, seja ela absoluta ou relativa, a teor do que preceitua o art. 563 do Código de Processo Penal
.

3.
Incabível se falar em nulidade da sentença de pronúncia,
por ausência de enfrentamento de
tese
s

da defesa
,
quando o
magistrad
o
analisou a matéria conforme preconiza o art. 93, IX, da Constituição Federal
e art
.

413, § 1º, do Código de Processo Penal
.

4
.
A desclassificação do crime de
homicídio
qualificado
, em sede de sentença de pronúncia, somente é autorizada quando emergirem dos autos elementos incontestáveis
de que a conduta perpetrada pelo
acusado
não figura entre os crimes dolosos contra a vida, sendo certo que
, na espécie,
a
inocorrência
de comprovação, de forma segura e inconcussa, sobre a ausência de
animus necandi
na conduta do
recorrente
impõe
-se
a manutenção da sentença de pronúncia que determinou
a
sua submissão a julgamento
pelo
Tribunal do Júri, em virtude do
princípio

in dubio pro
societate
.

5.

A exclusão das qualificadoras do delito de homicídio
apenas
é permitida quando forem manifestamente
improcedentes
,

porque
a
existência de um lastro mínimo de dúvida sobre a incidência das referidas causas modificadoras de pena, obriga
a
sua apreciação pelo Conselho de Sentença, sob pena de se invadir a competência constitucional do Tribunal do Júri, prevista no art. 5º, XXXVIII, letras
c
e
d
, da Carta Política do Brasil.

6.
É inviável, nesta fase processual, que o juiz, ou o Tribunal, em grau de recurso, emita juízo de valor acerca de circunstâncias do crime, tais como agravantes e atenuantes, ou causas de diminuição e aumento
;
sendo certo
,
outrossim
,
que a ocorrência da causa especial de diminuição de pena do homicídio privilegiado é matéria estranha à decisão de admissibilidade da acusação e deve ser dirimida pelo Conselho de Sentença, conforme disciplina o art. 7º da Lei de Introdução ao Código de Processo Penal.

7.

Deve ser mantida a pronúncia
quanto ao delito de posse irregular de munição, na medida em que
estão presentes os requisitos previstos no art. 413 do Código de Processo Penal, consubstanciados na comprovação da materialidade delitiva e em indícios suficientes de autoria, tendo em vista que a sentença de pronúncia retrata mero juízo de admissibilidade da acusação.
Ademais, c
onsoante o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, uma vez reconhecida a competência do Tribunal do Júri para o julgamento do crime doloso contra a vida, incumbirá aos seus membros o julgamento do delito conexo, em razão de sua
vis atrativa
.

8.
Devem ser revogadas as medidas cautelares alternativas
impostas ao recorrente, uma vez que ficou demonstrado que,
uma vez
encerrada a instrução menor,
ele
compareceu a todos os atos
instrutórios
colaborando com o regular andamento do
processo. Além disso,
passados mais de quatro anos
da prática dos fatos em apuração
,
não se tem notícias d
e
reiteração de prática delitiva
ou de descumprimento das
aludidas restrições, c
uja manutenção é, neste momento,
desproporciona
is
e desnecessária
s
.

9.
Recurso parcialmente provido
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto
por

Joaquim Marques
d
a Silva

contra

a
sentença prolatada pelo Juízo da
1ª Vara Criminal da Comarca
de
Canarana
-
M
T
, n
os autos da

Ação Penal
n.
0003140-79.2017.8.11.0029
,
pronunci
ando-o
pela suposta prática do crime
de
homicídio
qualificado pelo motivo fútil e recurso que impossibilitou ou dificultou a defesa da vítima (
a
rt. 121, § 2º,
II e IV
, do Código Penal
)
, determinando
que fosse

sub
metido

a
julgamento pelo Conselho de Sentença daquela unidade judiciária
.

O
recorrente
, nas razões que se encontram
no ID
100792988
,

postula:
preliminarmente,
(
i
)

a
nulidade da
sentença de pronúncia
em razão da inconstitucionalidade do princípio
in dubio pro
societate
; (
ii
)
a
nulidade
do
process
o
por cerceamento de defesa, em razão do indeferimento de diligência
s
; (
iii
)

a
nulidade da
sentença
de pronúncia em razão do não enfrentamento de tese defensiva
.

E,
no mérito, (
iv
)
a desclassificação do crime doloso contra a vida para o delito de lesão corporal
seguida de morte
, em razão da ausência de
animus necandi
;
e,

alternativamente,

(
v
)

a
su
a pronúncia pela prática de homic
ídio privilegiado, ao argumento de que praticou a conduta impelido de violenta emoção;
(
v
i
)

o decote das qualificadoras do
motivo fútil e do emprego de
recurso que dificultou a defesa da vítima, sob o
argumento
de que
são
manifestamente improcedente
s
;

(
vii
)
a

sua
despronúncia
quanto ao delito de posse irregular de munição, sob a alegação de atipicidade
material
da conduta, em obediência ao princípio da insignificância;

e
, por fim,

(
viii
)

a
revogação das medidas cautelares, em razão da ausência de requisitos
autorizadores
à
sua decretação
.

O

Ministério Público
, nas contrarrazões
que estão no
ID
100793001
, rebate as asserções
do
recorrente, requerendo o de
sprovimento
do
vert
ente
recurso.

Em
sede de
juízo de retratação exteriorizado
no ID
100792998
, o
sentenciante
manteve o aludido
decisum
por seus próprios fundamentos.

N
esta
instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer que se
vê

no ID
114004475
, opinou pelo
des
provimento
deste
recurso
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

PRIMEIRA PRELIMINAR

Nulidade
da sentença de pronúncia
por
violação ao princípio da presunção de inocência
.

I
nconstitucionalidad
e
decorrente da aplicação do princípio
in dubio pro
societate
.

N
esta preliminar,

o recorrente sustenta a
inconstitucionalidade da aplicação do princípio
in dubio pro
societate

no processo sujeito ao Tribunal do Júri ao argumento de que sua aplicação fere as garantias constitucionais, notadamente o princípio da presunção de inocência, fundamento do Estado Democrático
d
e Direito.

É
sabido
que a
sentença
de pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação
, de modo que
não há julgamento de mérito,
eis que
essa apreciação cabe aos membros do Conselho de Sentença, juízes naturais da causa, os quais analisarão as provas colhidas, e com base
em um
juízo de certeza,
farão o
julgamento
, motivo pelo qual não se pode
falar na existência de inconstitucionalidade na adoção do princípio
in dubio pro
societate
, neste momento processual, porquanto o julgamento se fará pelos membros da sociedade, os quais

decidirão acerca da prática ou não de crime que ofende o bem maior, que é a vida.

E ais assertivas têm consistência, porque as
provas exigidas para a pronúncia do
réu

não são equivalentes às exigidas para uma condenação criminal
, na medida em que n
esta etapa de admissibilidade da acusação, a dúvida deve ser resolvida em favor da sociedade, na intenção de se preservar a competência constitucional do Júri, e não em favor do réu, como ocorre, em regra, nas ações criminais comuns.

Por consequência, n
ão prospera
a tese
inconstitucionalidade do princípio
in dubio pro
societate

nesta fase do procedimento do júri, porqu
e
, a pronúncia constitui decisão
interlocutória mista, que, como dito
anteriormente
, encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, não se exigindo a certeza da autoria do crime, mas somente a existência de indícios suficientes e prova da materialidade, nessa fase da formação da culpa
, tal como pode ser visto do aresto
Supremo Tribunal Federal
abaixo resumido
:

Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. 2. Direito Processual Penal. 3. Homicídio qualificado. 4. Decisão de Pronúncia.
Alegada violação ao princípio constitucional da presunção de inocência. Inexistente.
O princípio
in dubio pro
societate
deve prevalecer na sentença de pronúncia, de modo que não existe, neste ato, ofensa ao princípio da presunção de inocência, uma vez que
objetiva-se
garantir a competência constitucional do Tribunal do Júri
.
5. Precedentes. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravo regimental desprovido.

(
STF
RHC 192846
AgR
, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 24/05/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-
101 DIVULG
26-05-
2021 PUBLIC
27-05-2021)
.
Destaques no original

Diante d
isso,
esta
primeira
preliminar
deve ser rejeitada
.

SEGUNDA
PRELIMINAR

Nulidade
do processo por
cerceamento de defesa
.

I
ndeferimento de diligência para realização de reconstituição do crime
.

Nesta preliminar,
o recorrente
sustenta a nulidade
deste
processo por
que
ocorreu
cerceamento de defesa por parte do juízo da instrução, em razão de ter indeferido o pedido para realização de reconstituição do crime,
cujo procedimento
tem
por escopo

esclarecer a
dinâmica dos fatos, porquanto acredita que o
tempo
decorrido entre a discussão com a vítima e o atropelamento influencia na consumação do crime, assim como quem teria dado início à briga.

E
ntretanto,
mais uma vez,
as alegações
defensivas
não subsistem
, porquanto a
sentença de pronúncia
demonstrou a ausência de interesse processual no pedido defensivo
e, até mesmo, de prejuízo para a defesa técnica
, tendo esclarecido
,
seu prolator
,
que os documentos juntados
nestes
autos
já demonstraram
a dinâmica dos fatos e nada acrescentaria de relevante nos relatos das testemunhas e
no interrogatório do
recorrente, que
, aliás,
admitiu o atropelamento.

Além disso, no que
diz
respeito ao destinatário da prova,
os dados informativos encontradiços

nestes
autos são mais que suficientes para a clara e substancial cognição por parte dos jurados no que concerne à dinâmica dos fatos
, devendo ser registrado,
outrossim,
que
tendo os exames periciais sido realizados na fase inquisitorial, deveria o advogado suscitar
sua possível

nulidade quando da apresentação da defesa prévia,
ônus processual do qual não se desincumbiu a tempo e modo devidos.

Além do mais,
e
m consonância com os princípios da eficiência e da economia processual, faz-se necessária a demonstração de efetivo prejuízo quando se pretende o reconhecimento de nulidade, seja ela absoluta ou relativa, a teor do que preceitua o art
.
56
3 do Código de Processo Penal
. Por sua vez, o art. 566 do referido Codex, preconiza de forma clara e insofismável que:
“
N
ão será
declarada a nulidade de ato processual que não houver influído na apuração da verdade substancial ou na decisão da causa
.
”

D
estarte,
o
pedido
visando à produção da
prova
almejada pelo recorrente, por ser imprescindível,
foi indeferida
pelo juízo por
entender em sentido contrário
, sem que houvesse
viol
ação ao princípio da
ampla
defesa,
porquanto

nenhum prejuízo foi
causado

à defesa
daquele
, não h
avendo
, portanto, nulidade a ser declarada sobre esse prisma.

Por conta
disso,
est
a
segunda
preliminar
, também, deve ser rejeitada.

TERCEIRA
PRELIMINAR

Nulidade
d
a
sentença
de pronúncia
.

Não
enfrentamento de todas as teses defensivas
.

Nesta preliminar, o

recorrente
pretende a
nulidade da sentença de pronúncia, em razão da ausência de enfrentamento da
s
suas
tese
s, em especial acerca do pleito de desclassificação e demais pedidos alternativos o que, no seu entendimento, causou
-
lhe
prejuízo
processual
.

Sem razão, mais uma vez,
o
recorrente, porqu
e
é de trivial sabença, que na fase processual da pronúncia, o magistrado não avalia profundamente o conjunto probatório até então produzido, tendo em vista que se trata de mero juízo de admissibilidade, no qual somente é exigido o exame da existência da materialidade do crime e dos indícios suficientes da autoria, uma vez que compete ao Conselho de Sentença a análise meritória do fato.

Aliás, o
Superior Tribunal de Justiça,
asseverou
que o presidente do feito está impossibilitado de
fazer
grandes incursões no mérito da causa quando da prolação da sentença de pronúncia,
tal como se infere do julgado ementado
deste modo
:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA.

1.
Árdua é a tarefa do julgador ao motivar a sentença de pronúncia, pois, se excede na fundamentação, pode influir no convencimento dos jurados. Se, em contrapartida, às vezes primando por uma atuação mais cautelosa, deixa de apontar na decisão o lastro probatório mínimo que ensejou suas razões de convencimento, incide em nulidade, não por excesso de linguagem, como ocorre na primeira hipótese, mas por ausência de motivação, ante a inobservância do que preceitua o art. 93, IX, da Constituição Federal
.

2.
No caso, da análise da decisão de pronúncia, verifica-se que o magistrado, ao admitir a denúncia, indicou a materialidade do fato e a existência de indícios suficientes de autoria, bem como declarou o dispositivo legal no qual está incurso o recorrente, nos termos do art. 413, § 1º, do Código de Processo Penal. Não há que se falar, portanto, em falta de fundamentação
.

3. Recurso ordinário desprovido.
(STJ - RHC 68.806/RJ, Rel. Ministro
Antonio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 04/05/2017,
DJe
12/05/2017).
Destacamos

Por sua vez,
Eugênio
Pacelli
de Oliveira
, dissertando sobre o tema
deixa esclarecido:

Na decisão de pronúncia, o que o juiz afirma, com efeito, é a existência de provas no sentido da materialidade e da autoria. Em relação à materialidade, a prova há de ser segura quanto ao fato. Já em relação à autoria, bastará a presença de elementos indicativos,

devendo o juiz, tanto quanto possível, abster-se de revelar um convencimento absoluto quanto a ela. É preciso considerar que a decisão de pronúncia somente deve revelar um juízo de probabilidade, e não o de certeza
.
(In Curso de Processo Penal. 10. ed. Rio de Janeiro:
Lumen
Júris, 2008, p. 575).
Destacamos

No caso destes autos,
verifica-se
que
autor da
sentença de pronúncia

utilizou
-se

de
fundamentos adequados para rechaçar as teses
do recorrente visando
a
sua
impronúncia e
a

desclassifica
ção d
e su
a
conduta
, razão pela qual não se pode falar em ausência de fundamentação. Ao contrário,
infere-se que
foi apontado
, pelo magistrado, a
existência de
lastro probatório mínimo para justificar as imputações
descritas na peça acusatória
, tal como determinam o art. 93, IX, da Constituição Federal e o art. 413, § 1º, do Código de Processo Penal.

Diante do exposto,
esta
t
erceira
preliminar
, igualmente, deve ser rejeitada
.

MÉRITO

A exordial acusatória,
constante

no ID
1007929
78
, p. 5/7
, narra os fatos desta forma:

[...]

FATO 01

Segundo restou apurado, no dia 06 de
Setembro
de 2017, por volta das 10h45min, na Fazenda Dois Goianos, Zona Rural de Canarana-MT, o denunciado
JOAQUIM MARQUES DA SILVA
com inequívoco
animus necandi
, matou a vítima
Cleusmar
Soares de Menezes, por
motivo fútil, utilizando-se de meio que dificultou a defesa da vítima
.

Insta consignar que o denunciado é proprietário da Fazenda Dois Goianos, e qu
e a vítima trabalhava no local.

Deflui dos autos, que no dia do ocorrido, o denunciado chegou no galpão da propriedade, sendo que neste local, a vítima estava realizando um trabalho de sold
a em uma peça, a pedido do réu.

Nesta toada, quando o acusado viu que o procedimento da solda estava sendo feito de forma errada, este começara a discutir com o ofendido, oportunidade pela qual ambos entraram em luta corporal, tendo sido os ânimos acalmados por outros funcionários da propriedade, que apartaram o emb
ate.

Ato contínuo, o acusado se dirigiu à sua camionete, solicitando que sua esposa, Sra. Fátima e o Sr. Gustavo, outro funcionário do acusado, entrassem no veículo, tendo, logo em seguida, se deslocado até a lavoura.

Desta feita, quando o acusado voltava da lavoura, deparou-se com a vítima, montada em sua bicicleta, indo embora do galpão. Incontinenti, e com nítido animus necandi, o acusado acelerou seu veículo, e deliberadamente atropelou o Sr.
Cleusmar
.

Assim, após constatar que havia conseguido atropelar a vítima,
o acusado, juntamente com sua esposa, evadiram-se
do local.

Por fim, a vítima fora socorrida e levada ao Hospital Municipal, porém, não resistiu
aos ferimentos e veio a óbito.

FATO 02

Segundo restou apurado, no dia 06 de
Setembro
de 2017, por volta das 10h45min, na Fazenda Dois Goianos, Zona Rural de Canarana-MT, o denunciado
JOAQUIM MARQUES DA SILVA
possuía 02 (dois) cartuchos de calibre 12

deflagrados, 11 (onze) cartuchos de calibre 32 intactos, 08 (oito) munições de calibre 12 intactas e 30 (trinta) munições de calibre 22 intactas, tudo sem autorização e em desacordo com dete
rminação legal ou regulamentar.

Após a ocorrência das circunstâncias narradas no Fato 01, a Polícia Civil fora informada da existência de armas e munições no interior da residência do acusado, a qual fica localizada na Fazenda Dois Goianos.

Desta feita, os policiais civis deslocaram-se até o local, e após realizarem uma busca no interior da residência, encontraram 02 (dois) cartuchos de calibre 12 deflagrados, 11 (onze) cartuchos de calibre 32 intactos, 08 (oito) munições de calibre 12 intactas e 30 (trinta) munições de calibre 22 intactas.

Por fim, os agentes civis apreenderam todas as munições e encaminharam à
Depol
para serem tomadas as providências cabíveis. [...]
.

(
ID 100792978, p. 5/8).
Destaques no original

Conquanto não se revista de complexidade, a matéria devolvida a este
Tribunal de Justiça
por intermédio deste recurso exige, para sua escorreita cognição, que se tenha em mente as peculiaridades do rito processual relativo ao
s crimes dolosos contra a vida, com o devido cuidado em não adentrar ao mérito para não influenciar os jurados.

Nesse desiderato, não
é de mais relembrar
que

nos processos de competência do Tribunal do Júri existem duas fases distintas: o
judicium
accusationis
e o
judicium causae
. A primeira inicia-se com o recebimento da denúncia ou queixa subsidiária e termina com a prolação da sentença de pronúncia, começando, a partir de então, a segunda
fase
, que tem sua culminância com o trânsito em julgado da decisão do juiz presidente na sessão de julgamento realizada pelo Conselho de Sentença.

O

judicium
accusationis
, ou instrução preliminar, constitui um verdadeiro filtro voltado a firmar um juízo de admissibilidade da acusação, mais robusto que o empreendido para o recebimento da denúncia ou da queixa subsidiária, todavia, menos contundente
do
que aquele utilizado para a condenação, uma vez que a competência, para tanto, é exclusiva do
Tribunal do
Júri
.

Em outras palavras
,
no que tange à autoria delitiva, ao prolator da sentença de pronúncia é dado tão somente demonstrar que estão presentes nos autos elementos que indiquem que o pronunciado
possa

ser
o autor do crime a ser submetido ao crivo dos julgadores leigos.

Como
já mencionado alhures,
a
competência para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida é do Tribunal do Júri, consoante exige e garante a Constituição da República, razão pela qual
não se pede na pronúncia (nem se poderia), o convencimento absoluto do juiz da instrução, quanto à materialidade e à autoria. Não é essa a tarefa que lhe reserva a lei. O que se espera dele é o exame do material probatório ali produzido, especialmente para a comprovação da inexistência de quaisquer das possibilidades legais de afastamento da competência do Tribunal do Júri
.
(OLIVEIRA, Eugênio
Pacelli
de. Curso de Processo Penal. 10. ed. Rio de Janeiro: Lúmen Juris, 2008, p. 575).

Além disso, não se pode olvidar que o
Código de Processo Penal preveja, em seu art. 414, que o juiz, não se convencendo da materialidade do fato ou da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, poderá impronunciar o acusado, ou, ainda, estabeleça no art. 415 do mesmo diploma que o juiz, poderá absolvê-lo sumariamente quando:
(
i
)
estiver comprovada a inexistência do delito;
(
ii
)
estiver provado não ser ele autor ou partícipe do fato;
(
iii
)
o fato não constituir infra
ç
ão penal;
e
, por fim,

(
iv
)
estiver demonstrada causa de isenção de pena ou de exclusão do crime, com exceção dos casos de inimputabilidade para os quais seja cabível a aplicação de medida de segurança, quaisquer dessas hipóteses devem exsurgir
incontestáveis
no
s

autos
, porquanto nessa fase processual vigora o princípio
in dubio pro
societate
.

Volvendo-se ao exame destes autos, verifica-se que a materialidade e os indícios de autoria delitiva sequer foram objeto de impugnação, cingindo-se, o recorrente, a requerer
a desclassificação do crime
doloso contra a vida
que lhe foi imputado

para
o de
lesão corporal

seguida de morte
ou
, alternativamente, a sua pronúncia pelo delito de homicídio privilegiado
,

o
decote das qualificadoras
,
bem como a
sua

despronúncia
quanto ao delito de posse irregular de munição
.

No
que alude

à
desclassificação do crime d
oloso contra a vida
para o crime de lesão corporal
seguido de morte
,
e
mbora
o recorrente
tenha
sustentado
que não teve a intenção de
atentar contra a vida

d
a vítima
,
é forçoso reconhecer que não lhe assiste razão
eis que existem elementos probatórios evidenciando, em tese,
a existência de
animus necandi

em
sua conduta
, porquanto
,
ele
conduzindo um veículo de médio porte (camionete),
o
direcionou, propositadamente
– conforme admitido
pelo
próprio
insurgente

à
autoridade judiciária –,
contra a vítima que estava em uma bicicleta
, cujos ferimentos foram a causa de sua morte
.

Logo, a despeito de o recorrente afirmar que teve a
penas a
intenção de
lesionar a vítima
,
devolvendo um ataque
que sofrera
desta
anteriormente durante uma discussão,
tal situação fática não
foi
comprovada indene de dúvida na instrução menor, eis que
d
os depoimentos colhidos durante a primeira fase do rito escalonado do Tribunal do Júri, ressaem duas versões sobre os fatos: a
primeira
trazida pelo
insurgente
, em ambas as fases da persecução criminal, dando conta, de que foi atacado e entrou em luta corporal com a vítima,
e em seguida, quis revidar a lesão sofrida
, oportunidade em que
a
derrubou na condução de seu veículo
; e
segunda

defendida pelo Ministério Público, com base nos depoimentos das testemunhas presenciais e do laudo pericial, dando conta de que
a

vítima
foi atacad
a
com
animus necandi

pelo
o autor deste recurso
.

Com efeito,
conforme acima foi afirmado,
à
autoridade judiciária, o recorrente admitiu ter derrubado
a

vítima
com seu veículo e que queria machucá-lo porque tinha sido machucado momentos antes
por
esta
, conforme se vê
destes
trechos
do
interrogatório
daquele
:

[...]
ele trabalhava comigo lá e ele sempre fazia serviço errado e eu sempre tentando orientar,
ensinando ele
trabalhar, eu sempre quis ensinar a pessoa trabalhar. (...). No dia que aconteceu eu
tava
na lavoura, eu cheguei na parte da manhã no barracão, eu havia pedido pra ele soldar uma peça á pra gente colocar num tanque, eu cheguei e ele
tava
soldando a peça de maneira errada, (...), aí eu peguei a peça e expliquei pra ele novamente como era pra fazer e peguei o material e coloquei em cima da mesa e ele avançou pra
cima de mim, me deu dois murros na boca, me derrubou no chão, em deu uma gravata, eu achei que eu ia morrer, eu
tava
nas últimas já. Aí o Gustava falou para Cowboy, para Cowboy, ele pegou e me soltou. Aí eu levantei, dei um tempo, eu
tava
sem fôlego, levantei, sentei num banco lá da oficina,
tentie
melhorar. Aí nisso minha mulher
tava
vindo da casa, de encontro pro barracão. Eu saí andando e chamei ela pra ir pra gente vir pra cidade porque eu ia fazer uma denúncia dele na delegacia, chamei o Gustavo no barracão pra ele vir comigo,

chamei ele veio
rapidão
. A gente entrou na camionete, foi até um rapaz que
tava
trabalhando acima da sede com um trator, pertinho, uns quinhentos, seiscentos metros. Aí eu lembrei da comida, que eu pensei que ele não ia deixar a mulher dele fornecer comida
pros funcionário
meu, pelo acontecido, eu pensei que ele não ia deixar. E voltei até a casa do Gustavo pra pedir pra mulher do Gustavo arrumar a comida pros meninos
.
Eu
tava
indo até a casa do Gustavo, ele
tava
indo de bicicleta, eu passei numa lombada em frente o barracão,
eu quis dar um tombo nele, eu queria machucar ele, porque ele tinha me machucado, eu
tava
com a boca sangrando. Aí eu acabei
derrubando ele
, ele bateu com a cabeça na camionete, não sei, e aconteceu o que aconteceu
. Mas eu não tinha a intenção de matá-lo, jamais. Eu nunca tive intenção de matar ninguém, nunca fiz isso com ninguém, nunca ninguém tinha me agredido. Nunca aconteceu nada disso. Infelizmente, no final, aconteceu isso.
[...]

(
Joaquim Marques da Silva – interrogatório em juízo, ID 100782976).
Destacamos

A testemunha Gustavo
Gonçalves Batista
,
também funcionário do recorrente

–
que estava dentro do veículo no momento dos fatos
–
,
declarou
, em juízo, que

este
teria, propositalmente, lançado a camionete que conduzia em direção
à vítima
, na intenção, deliberada, de atropelá-l
a
, tal como se infere desta parte do depoimento
da
citada
testemunha:

[...]
o que eu vi foi uma discussão por causa de
uns ferro
que ele
tava
soldando. Aí o Sr. Joaquim chegou da lavoura e eles começaram a discutir, ele começou a bater boca mais o
Cleusmar
, e eu
tava
do lado. Aí como eu
tava
lixando umas coisas, fazia muito barulho, não dava pra
mim
ouvir porque que eles
tava
brigando, esse bate boca deles. Sim, ele [Joaquim] já chegou nervoso, aí daí logo quando eu olhei pro lado, já começaram trocar tapa com o outro, murro, chute, aí se abraçou, caiu pro chão lá brigando. Aí eu
cheguei nele e falei,
peguei
n
o braço d
o
Cleusmar
, mais o seu Joaquim e falei para com isso rapaz, não faz isso não, presta atenção. Aí
eles parou
. Aí o seu Joaquim saiu pra lá, foi
rpa
casa dele e o
Cleusmar
ficou lá no
bacarrão

mais
eu, sentado lá. Aí o seu Joaquim foi pra casa dele, pegou a camionete e saiu com a camionete. No que ele saiu ele parou na frente do barracão e me chamou, o
Cleusmar

tava
lá. Aí ele me chamou e falou
vamo
ali na lavoura
mais
eu. Aí eu entrei na camionete
mais
ele,
nós foi
na lavoura e ele pediu pro menino ir lá avisar a minha mulher pra fazer comida. Aí como a minha mulher não sabia, ele falou vamos voltar lá e avisar ela, aí
nós voltou
lá e avisou.
Quando a gente
tava
chegando entre o barracão de máquina e a oficina, o
Cleusmar
lá ia saindo de bicicleta. Aí quando o
Cleusmar
lá ia saindo de bicicleta, ele saiu fora da estrada e o seu Joaquim jogou a camionete em cima dele. Acelerou a camionete.

Não foi uma distância longa não,
ele passou até
devagar.
Cheguei a perceber que ele foi ligeiro, o
Cleusmar
lá ia aqui assim (gesto), o seu Joaquim em vez de fazer aqui na estrada, não
,
ele jogou pra cá. Eu falei pra ele: que isso seu Joaquim, aí ó presta atenção, aí ele pegou e acelerou, quando eu falei aí ele acelerou. Acelerou e passou por cima dele, mesma coisa que
passar em cima de um animal
.
Tava
eu, a mulher do seu Joaquim que é a dona Fátima, e ele. Eu
tava
no banco de trás. (...). O seu Joaquim falou de vir na cidade fazer um boletim de ocorrência contra o
Cleusmar
, nós
tava
saindo pra vir pra cá fazer esse boletim de ocorrência.
[...]
.
(
Testemunha
Gustavo Gonçalves Batista
–
depoimento em juízo
, ID 100782976).
Destacamos

No mesmo sentido é o depoimento do policial civil Valdivino Vital
Amordivino
que, em juízo, esclareceu que foi acionado para atender a ocorrência do óbito, tendo se deslocado até o hospital
no qual
estava o corpo da vítima,
quando conversou
informalmente com a testemunha Gustavo
Gonçalves Batista
, segundo este o
senhor Joaquim,
o recorrente,
em razão de uma discussão anterior, atropel
ara
, deliberadamente, a vítima já dentro da lavoura. Acrescentou, ainda,

o referido agente público
,
que
esteve no local dos fatos e pode observar que a bicicleta tinha deformação na parte traseira e estava acerca de cinco metros da estrada principal, dentro da lavoura, destacando, outrossim, que a estrada não
tinha
nenhum obstáculo que possibilitasse a perda de controle do veículo

(
ID 100782976)
.

A
testemunha
Dicson
Danilo Souza Moura, também policial civil, declarou
à
autoridade judiciária, que foi até o local dos fatos e viu a bicicleta deformada dentro da lavoura; asseverando, ainda, que não havia marcas de frenagem e tampouco obstáculos no local em que ocorreu o atropelamento

(
ID 100782976)
.

A policial civil Patrícia Gouveia Franco, da mesma forma, declarou que foi
até a propriedade rural do recorrente

para elaborar o
auto de constatação em local de crime e, concluiu, após a análise com outro colega que a acompanhou, que não existia quebra-molas no local e não havia a menor possibilidade de qualquer obstáculo ter provocado
a
perda de controle do veículo que atropelou a vítima

(
ID 100782976)
.

Ness
e contexto
, apesar de
o recorrente
negar
a
sua
intenção homicida
,
não se pode afirmar,
induvidosamente
, que no momento dos fatos

ele
agiu
sem
animus necandi
, desautorizando
, pois,
a desclassificação do crime de
homicídio
qualificado para o tipo de lesão corporal
seguida de morte
.

A
propósito
, sobre a matéria, esta é
a
doutrina de Guilherme de Souza Nucci:

[...]

O juiz somente desclassificará a infração penal cuja denúncia foi recebida como delito doloso contra a vida em caso de cristalina certeza quanto a ocorrência de crime diverso daqueles previstos no art. 74, § 1º, do CPP (homicídio doloso, simples ou qualificado; induzimento, instigação ou auxílio a suicídio; infanticídio ou aborto). Outra solução não pode
haver, sob pena de se ferir dois princípios constitucionais: a soberania dos veredictos e a competência do júri para apreciar os delitos dolosos contra a vida. A partir do momento em que o juiz togado invadir seara alheia, ingressando no mérito do elemento subjetivo do agente, para afirmar ter ele agido com animus necandi (vontade de matar) ou não, necessitará ter
ele lastro
suficiente para não subtrair, indevidamente, do Tribunal Popular competência constitucional que lhe foi assegurada
.
É soberano, nessa matéria, o povo para julgar seu semelhante, razão pela qual o juízo de desclassificação merece sucumbir a qualquer sinal de dolo, direto ou eventual, voltado à extirpação da vida humana [...].

(
In
Código de Processo Penal Comentado. 8. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, p. 750).
Destacamos

Por seu
turno
,
est
e

Tribunal
de Justiça
, em relação ao assunto,

firmou o seguinte entendimento:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA – PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1) PLEITO À ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA – TESE DE LEGÍTIMA DEFESA – NÃO ACOLHIMENTO – AUSÊNCIA DE PROVAS INEQUÍVOCAS SOBRE A OCORRÊNCIA DA EXCLUDENTE – QUESTÃO A SER DIRIMIDA PELO CONSELHO DE SENTENÇA – 2) DESCLASSIFICAÇÃO PARA DELITO CULPOSO – ALEGADA AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI – IMPOSSIBILIDADE – TESE NÃO INCONTROVERSA – INDÍCIOS QUANTO À EXISTÊNCIA DO ANIMUS NECANDI A INDICAR NECESSIDADE DA PRONÚNCIA – 3) EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS – IMPOSSIBILIDADE – INDÍCIOS DE QUE O DELITO FOI PRATICADO POR FUTILIDADE E QUE A VÍTIMA FOI SURPREENDIDA PELAS COSTAS – MAJORANTES QUE NÃO SE MOSTRAM DE MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA – 4) CONCESSÃO DA GRATUIDADE JUDICIÁRIA – SUPOSTA HIPOSSUFICIÊNCIA DO RECORRENTE – INVIABILIDADE – EVENTUAL CONDIÇÃO SUSPENSIVA DE EXIGIBILIDADE A SER AVALIADA PELO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS – RECURSO DESPROVIDO.

1) Havendo prova da materialidade e indícios suficientes da autoria, torna-se imperativo o julgamento do agente pelo Tribunal do Júri, juiz natural da causa, quando inexistente prova inequívoca e segura da excludente de ilicitude referente à legítima defesa para a absolvição sumária.

2)
Inviável o acolhimento da tese desclassificatória pela ausência do animus necandi, se existem indícios suficientes que o acusado agiu com dolo homicida na empreitada criminosa, devendo a matéria deve ser submetida a julgamento pela Corte Popular, em observância ao princípio do in dubio pro
societate
e à soberania dos veredictos
.

3) Presentes nos autos elementos suficientes para a imputação das qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima, devem ser
submetida
à apreciação dos jurados, pois só podem ser excluídas da sentença de pronúncia as circunstâncias qualificadoras manifestamente improcedentes, uma vez que não se deve usurpar do Tribunal do Júri o pleno exame dos fatos da causa.

4) Descabe, em grau de recurso, a concessão ao recorrente dos benefícios da justiça gratuita para isenção do pagamento das custas e despesas processuais, tendo em vista que inexiste previsão legal para tanto. Além disso, não sendo exigível, de imediato, o pagamento da referida obrigação, é prudente que a análise da insuficiência financeira do recorrente seja
realizada na fase executiva, caso o recorrente venha a ser efetivamente condenado pelo Tribunal do Júri daquela comarca.

5) Recurso desprovido.
(N.U 1002285-34.2021.8.11.0000, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 05/05/2021,
Publicado
no DJE 12/05/2021).
Destacamos

Por conseguinte, não havendo a segurança necessária para que o crime doloso contra a vida seja desclassificad
o
para o tipo de lesão corporal, deve ser mantida inalterada a
sentença
que

pronunciou o recorrente
, porqu
e
restam evidentes: a prova da materialidade e os indícios suficientes de autoria, consoante determina o art. 413 do Código de Processo Penal, de modo que a apreciação da matéria deve ser reservada ao crivo do Tribunal do Júri, em obediência ao aforismo
in dubio pro
societate
e ao princípio constitucional da soberania dos veredictos, previsto no art. 5º, XXXVIII, alínea
c
, oportunidade na qual as alegações postas neste recurso poderão ser renovadas nos debates orais e, no momento próprio, serem acolhidas ou não pelo Conselho de Sentença.

Do mesmo modo, não há como se afastar a
s
qualificadora
s
do
motivo fútil e
emprego de recurso que d
ificultou a defesa
da

vítima
,
uma vez que, nesta fase processual, o afastamento das qualificadoras nos crimes de competência do Tribunal do Júri, somente é cabível na hipótese em que forem manifestamente improcedentes, situação, essa, que, não restou demonstrada nestes autos.

Isso porque, ao
contrário do alegado pelo recorrente, existem elementos probatórios que indicam que
ele
agiu por motivação ignóbil, qual seja
,
uma discussão acerca do modo como
seu funcionário
, a vítima,
execut
ara
um serviço
. A
demais
,
a qualificadora do recurso que dificultou a defesa
da

vítima

está, em tese,
configurada, visto que
esta
foi surpreendid
o
com
o atropelamento
levado a cabo
pelo insurgente
,
após
a discussão
havida entre ambos
, quando
os ânimos já estavam, aparentemente, acalmados
.

Por
conseguinte, o
pleito que visa o afastamento da
s
causa
s
qualitativa
s
em referência, deve, também, ser analisado pelo Conselho de
Sentença,
porque
não há
como se cogitara exclusão do
s
inciso
s II e
IV, do§ 2º,do art. 121,do Código Penal,
eis
que
, na espécie,
o contexto fático-probatório dá suporte à incidência do referido tipo penal alternativo.

A propósito, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas aprovou o Enunciado n. 2, pacificando o assunto no âmbito deste Tribunal de Justiça nos seguintes termos:
Somente se
admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri
.

No
que
alude
ao reconhecimento da minorante do homicídio privilegiado, previsto no art. 121, § 1º, do Código Penal,
como é cediço

é
vedado ao juiz
, neste momento processual, bem como ao Tribunal, em grau de recurso, emitir juízo de valor ou pronunciar-se acerca de circunstâncias do crime, tais como agravantes e atenuantes, ou causas de diminuição e aumento
, porque a
ocorrência dessa causa especial de diminuição de pena é matéria estranha à decisão de admissibilidade da acusação e deve ser dirimida pelo Conselho de Sentença, conforme disciplina o art. 7º da Lei de Introdução ao Código de Processo Penal assim redigido:

Art. 7º
O juiz da pronúncia, ao classificar o crime, consumado ou tentado, não poderá reconhecer a existência de causa especial de diminuição da pena.

Negritamos

Por seu turno,
este
Tribunal de Justiça, em relação ao tema
,

tem a seguinte posição:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO [MOTIVO FÚTIL E EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA] – SENTENÇA DE
PRONÚNCIA
– LEGÍTIMA DEFESA – EXCLUDENTE DE ILICITUDE NÃO EVIDENCIADA – RÉU QUE SUSPOSTAMENTE DESFERIU 15 GOLPES DE FACA CONTRA VÍTIMA DESARMADA –
RECONHECIMENTO DO HOMICÍDIO
PRIVILEGIADO
– CRIME COMETIDO SOB O DOMÍNIO DE VIOLENTA EMOÇÃO, APÓS INJUSTA PROVOCAÇÃO DA VÍTIMA – IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO POR ESTE TRIBUNAL – CAUSA DE
DIMINUIÇÃO
DE
PENA
QUE DEVE SER APRECIADA PELO TRIBUNAL DO JÚRI
– AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS – IMPOSSIBILIDADE – INDÍCIOS MÍNIMOS DE QUE O RÉU NÃO ACEITAVA O NOVO RELACIONAMENTO AMOROSO DA VÍTIMA COM A SUA EX-NAMORADA – PROVAS MÍNIMAS QUE INDICAM TER A VÍTIMA SIDO GOLPEADA INOPINAMENTE – NECESSIDADE DE SUBMISSÃO DAS QUALIFICADORAS AO CONSELHO DE SENTENÇA – PRETENSÃO DE RECORRER EM LIBERDADE, COM REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA – INVIABILIDADE – LEGALIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA RECONHECIDA EM JULGAMENTO DE HABEAS CORPUS PELO TRIBUNAL – PRISÃO TAMBÉM MANTIDA PELO STJ – RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

“A tese de legítima defesa somente deve ser acolhida, quando restar evidenciado, de modo indene de dúvidas, que o agente agiu de maneira moderada para repelir a injusta provocação.” (TJMT, RSE 135948/2017)
.
A alegação de que o réu teria cometido o delito “sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima”, constitui causa de
diminuição
de
pena
, cuja matéria deve ser submetida e apreciada pelo
Tribunal do
Júri
.A
exclusão de qualificadoras, na fase de
pronúncia
, é medida excepcional, admissível apenas quando se revelarem absolutamente improcedentes, em total descompasso com as provas coligidas nos autos.

Se a legalidade da prisão preventiva do agente foi reconhecida tanto pelo Tribunal Estadual quanto pelo STJ, em julgamentos de Habeas Corpus, não há falar em “concessão do direito de recorrer em liberdade”, nos autos do Recurso em Sentido Estrito.

(
TJMT
N.U 1023152-48.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 22/03/2022,
Publicado
no DJE 30/03/2022)
.
Destacamos

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – PRONÚNCIA – HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, §2º, INCISOS I, IV E VI, DO CÓDIGO PENAL) – ABORTO PROVOCADO POR TERCEIRO (ART. 125 DO CÓDIGO PENAL) – POSSE DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO (ART. 12 DA LEI Nº 10.826/03) – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
PRETENDIDO O RECONHECIMENTO DO HOMICÍDIO PRIVILEGIADO (SOB O DOMÍNIO DE VIOLENTA EMOÇÃO)
– PUGNA PELA DECOTE DAS QUALIFICADORAS DO MOTIVO TORPE, DO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA E DO FEMINICÍDIO – VIÁVEL O AFASTAMENTO DO MOTIVO TORPE – INADMISSIBILIDADE DO DECOTE DAS QUALIFICADORAS PREVISTAS NO ART. 121, §2º, INCISOS IV E VI, DO CP – MATÉRIA AFETA AO Júri – PLEITO DE ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE ABORTO SEM O CONSENTIMENTO DA VÍTIMA – IMPOSSIBILIDADE – CONHECIMENTO DA CONDIÇÃO DE GESTANTE– PLEITO DE ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE POSSE DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO PELA APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – CONTEXTOS FÁTICOS DISTINTOS – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – PRETENDIDA A INCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO DO ART. 121, §7º, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL – IMPOSSIBILIDADE – INCIDÊNCIA DO BIS IN IDEM – RECORRENTE PRONUNCIADO PELO CRIME DE ABORTO SEM O CONSENTIMENTO DA VÍTIMA – RECURSO DEFENSIVO PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO MINISTERIAL DESPROVIDO.
Inviável na fase processual da pronúncia apreciar a tese do homicídio privilegiado, vez que o juiz não analisa profundamente o conjunto de provas dos autos. Trata-se de mero juízo de admissibilidade, no qual somente se impõe exame acerca da existência da materialidade do crime e dos indícios suficientes de autoria, competindo, então, ao Tribunal do Júri à análise meritória do fato
. Provada a existência do fato e suficientes os indícios da autoria, a autorizar a submissão da recorrente a julgamento pelo Tribunal Popular, nos termos da decisão de pronúncia.
O ciúmes
por si só não motivo suficiente a reconhecer a incidência da qualificadora do motivo torpe. Somente é possível o afastamento das qualificadoras do art. 121, §2º, incisos IV e VI, do CP, em sede de pronúncia, quando estas se revelarem totalmente improcedentes, o que não é o caso dos autos. Incabível o pleito de absolvição do delito de aborto sem o consentimento da gestante quando o recorrente tinha conhecimento da condição da vítima. O homicídio não absorve o crime de posse ilegal de arma de fogo de uso permitido em razão da presença de contextos fáticos distintos. Inviável a aplicação da causa de aumento do art. 121, §7º, inciso I, do Código Penal em razão do recorrente ter sido pronunciado pelo crime do art. 125, do CP.
(TJMT RSE 128169/2017, DES. PAULO DA CUNHA, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 27/02/2018,
Publicado
no DJE 02/03/2018).
Destacamos

Por derradeiro,
deve ser anotado
que, em relação ao delito conexo, o juízo de primeiro grau indicou as provas da existência do crime de
posse irregular de munição
,
bem assim os indícios suficientes de sua autoria, isso significando dizer que, igualmente, não se pode afastar a competência do Conselho de Sentença para o julgamento desse injusto pena
l
, porquanto

uma vez reconhecida
a
competência do Tribunal do Júri para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida, seus integrantes terão a competência para julgar os delitos conexos, em razão da
vis atrativa
, sendo, pois, necessária a manutenção da sentença de pronúncia também no que tange ao delito de
posse irregular de munição
, tal como entendeu o Su
perior Tribunal de Justiça
no julgado
assim
resumido
:

RECURSO ESPECIAL. OCULTAÇÃO DE CADÁVER E FRAUDE PROCESSUAL. PRONÚNCIA. CRIME CONEXO. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. IMERSÃO VERTICAL. VALORAÇÃO DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA. RECURSO ESPECIAL PROVIDO PARA RESTABELECER A SENTENÇA DE PRONÚNCIA.

1.
"
Admitida a
imputatio
acerca do delito da competência do Tribunal do Júri, o ilícito penal conexo também deverá ser apreciado pelo Tribunal Popular. [...] O crime conexo só pode ser afastado - e este não é o caso dos autos - quando a falta de justa causa se destaca in
totum
e de pronto
"
(
EDcl
no
REsp
1486745/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 15/05/2018,
DJe
24/05/2018).

2. Incorre, pois, em ofensa ao art. 78, I, do Código de Processo Penal e à consolidada jurisprudência desta Corte Superior a decisão unipessoal ou, como in
casu
, o acórdão que, para absolver sumariamente ou impronunciar o acusado da prática de crime de fraudeprocessual conexo a crime(s) doloso(s) contra a vida, arrimado na incidência do princípio da consunçãoimerge verticalmente sobre os elementos de prova produzidos nos autos (
AgRg
no
REsp
1686864/GO, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 18/10/2018,
DJe
08/11/2018).

3. Oreconhecimento da incidência do princípio da consunção entre os crimes de ocultação de cadáver e de fraude processual, conexos ao delito de homicídio, deve ser realizado na absoluta competência do Tribunal do Júripara crimes dolosos contra a vida, mediante a valoração da prova.

4. Recurso especial provido para restabelecer a sentença de pronúncia.

(
STJ
REsp
1896478/PR, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 02/02/2021,
DJe
08/02/2021)
.
Destacamos

Entretanto
, em relação

ao
pleito
objetivando a
revogação das medidas cautelares alternativas
impostas ao recorrente
,
como se sabe, a
medida cautelar em nosso ordenamento jurídico é um instrumento judicial, de caráter acessório e decretada em caráter de urgência, com o objetivo de garantir que o resultado final do processo principal seja viável, ou seja
,
é o procedimento judicial que visa
a
assegurar a eficácia de um direito. Isso não é diferente no processo penal,
e
is
que,
em
caso
s que tais
, a medida cautelar evita que, quando a decisão transit
ar
em julgado, seja impossível aplicar
a pena imposta pelo magistrado.

Isso porque
as providências cautelares

têm
, por si só,
caráter instrumental
, e
constituem meio e modo de garantir-se o resultado da tut
ela jurisdicional a ser obtida por meio do processo penal
, possibilitando, nesse ponto,
regular a instrução probatória.
Ademais
, as m
edidas cautelares pessoais diversas da prisão
impõe
m
, também,
restrições à liberdade do indivíduo e,
por isso,

devem ser
aplicadas

somente
quando
necessári
as
,

e
desde que fundamentada a decisão
.

Como visto nestes autos,
pende contra o
recorrente
, há mais de quatro anos, medidas cautelares restritivas de
sua
liberdade,
consistentes em:
(
i
)
comparecimento, em juízo, até o quinto dia útil de cada mês para esclarecer e justificar suas atividades;
(
ii
)
proibição de manter contato, por qualquer meio físico, eletrônico (telefone, e-mail etc.) ou por meio de interposta pessoa, com os familiares da vítima e testemunhas envolvidas na ação penal originária;
(
iii
)

proibição de ausentar-se da comarca sem prévia autorização do juízo, devendo, comunicar à autoridade judiciária, imediatamente, eventual mudança de endereço, fornecendo o novo lugar em que poderá ser intimado dos atos processuais;

e
, por fim,

(
i
v
)
recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de folga
.

Vê-se, igualmente, que, encerrada a instrução menor, o recorrente compareceu a todos os atos
instrutórios
quando
intimado
, tendo colaborado com o regular andamento do
processo
, tendo sido pronunciado pelo juízo da primeira instância, cuja
sentença
vai mantida neste voto.

Atento a isso,
é
imprescindível ressaltar
que
as medi
d
as cautelares impostas ao
recorrente
, outrora justificáveis, tornaram-se dispensáveis

e a sua revogação não representa risco à instrução processual que já se encerrou, ou mesmo à ordem pública, uma vez que não se tem notícias, ao menos nestes autos, d
e
reiteração de prática delitiva por parte d
ele ou de descumprimento
das aludidas restrições
, cuja manutenção
, dada a sua
desproporcion
alidade
e desnecess
idade, não deve ser admitida nest
a

oportunidade
.

Posto isso, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
dou parcial
provimento
ao recurso interposto por
Joaquim Marques da Silva
,
para revogar as medidas cautelares alternativas impostas em
seu
desfavor,
mantendo incólume
a sentença de pronúncia,
a fim de que seja submetido

ao Tribunal do Júri da Comarca
de
Canarana-MT
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/06/2022